Tribunal: STF
Processo: RE 1488087
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amazonas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 2º TENENTE BOMBEIRO MILITAR. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. CULPA EXCLUSIVA DO LABORATÓRIO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O impetrante não pode ser penalizado por situação a qual não deu causa (atraso na entrega do seu exame laboratorial toxicológico); 2. No caso em tela, o Impetrante não apresentou o exame toxicológico na data aprazada, porquanto o laboratório não realizou coleta suficiente para realização do exame, informando o ocorrido 02 (dois) dias antes da junta médica; 3. Os documentos que acompanham a inicial demonstram que o Impetrante adotou as diligências com antecedência para a obtenção do resultado do exame laboratorial. Logo, todo esse quadro sugere que o impetrante agiu de forma diligente, não sendo razoável que, em virtude do descumprimento de regra do edital a que não deu causa, seja eliminado do certame. 4. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º, 5º, e 37 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise das cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.413.033-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.09.2023)



    Nessa mesma linha, as decisões monocráticas: RE 1.464.390, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe 26.06.2024; RE 1.456.919, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023; RE 1.416.095, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13.02.2023; e ARE 1.202.760, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.08.2019. 



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente